Tribunal: STF
Processo: ARE 1454801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. PRESCRIÇÃO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRAZO TRINTENÁRIO.



    A pretensão quanto ao não recolhimento do FGTS no curso do contrato de trabalho sujeita-se ao prazo prescricional trintenário, na forma da Súmula nº 362 do TST. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212, com repercussão geral reconhecida, não modifica a conclusão acima, uma vez que, ao afastar aprescrição trintenária e declarar ser ela quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, modulou os efeitos da decisão, a qual somente se aplicará às hipóteses de ausência de depósito a partir de13/11/2014, data do julgamento. Em outras palavras, em face da modulação dos efeitos, determinou-se a observância do prazo prescricional quinquenal apenas para os casos em que o termo inicial para o recolhimento do FGTS ocorra após a data do seu julgamento, ou seja, em 13/11/2014. Assim, nos demais casos, em que o prazo prescricional já estava em curso, mantém-se a observância da prescrição trintenária, como no caso dos autos,considerando o registro fático de que o contrato de trabalho perdurou de 16/09/1976 a 13/12/2013 e ação foi ajuizada em 14/05/2015. Agravo conhecido e não provido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PARCELA INSTITUÍDA ANTERIORMENTE À ADESÃO AO PAT E À PACTUAÇÃO POR NORMA COLETIVA. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. 



    O entendimento desta Corte Superior, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, é no sentido de que "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST”. Ademais, a Súmula nº 241 do TST dispõe que "o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais". Nesse contexto, se o empregado já percebia o auxílio-alimentação, com habitualidade, por força do contrato do trabalho, a posterior alteração da sua natureza jurídica de salarial para indenizatória não lhe alcança, ainda que tenha ocorrido adesão da ré ao PAT ou que seja prevista em norma coletiva, por configurar alteração contratual lesiva ao trabalhador. Esse é o caso dos autos. Agravo conhecido e não provido.



    PLANO DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE O FGTS. PARCELA CONTEMPLADA NO PRÓPRIO PID. NÃO INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 270 DA SBDI-1, DESTA CORTE SUPERIOR.



    Em que pese a jurisprudência desta Corte Superior, no caso dos autos a Corte de Origem registrouexpressamente que: “No caso, não reconhecida a dispensa imotivada, mas por adesão do empregado ao PID, sem prova da existência de coação na referida adesão, a princípio inexistiria direito à multa de 40% do FGTS. No entanto, o próprio programa contempla o pagamento da parcela "incentivo indenizatório complementar", "equivalente aos 40% do saldo do FGTS e às verbas rescisórias" (item 5.1 do Manual do PID - ID. 5614bf0). Nesse sentido, diante da peculiaridade contido no próprio Plano de Incentivo ao Desligamento – PID, não há como divisar contrariedade à Súmula º 330 e à Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1, desta Corte Superior. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI e XXIX; 8º, I, III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XXIX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente